Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002596-88.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ILDA SIVERIS, ADEMAR LUIZ SIVERIS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença no 1004998-11.2021.8.11.0055, oriundos da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT proposta por ILDA SIVERIS, ADEMAR LUIZ SIVERIS que acolhou parcialmente a presente impugnação a liquidação individual de sentença coletiva, apenas para excluir do procedimento de liquidação a cédula 88/0008-7 e 87/00560-3, devendo o feito prosseguir com a liquidação por meio de perícia contábil que deverá incidir sob as demais cédulas, para a apuração da diferença entre o que os autores pagaram a maior em razão da utilização do índice IPC em detrimento do BTN em março de 1990 nas cédulas 88/01021-X; 87/00561-1; 88/00009-5;· 87/00562-X; s, acrescidos de juros de mora legais desde a citação da instituição financeira no processo coletivo e atualização monetária pelos índices definidos no julgado, desde o efetivo pagamento do excesso, afastando as preliminares suscitadas pelo executado/Agravante.
A instituição financeira agravante aduz que trata-se, na origem, de liquidação de sentença, em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990).
Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando: a) preliminarmente, a necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários; b) a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; c) a inépcia da inicial ante a não apresentação de documentos indispensáveis; No mérito defende: a) como na sentença proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem tampouco do valor devido, fica clara a necessidade de ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo. Sendo assim, necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do Novo Código de Processo Civil,, reputando necessária a realização de perícia contábil.; b) que eventual apuração do débito devera ser observado índice de correção monetária atinente aos débitos judiciais, aplicado pela Justiça Federal do Distrito Federal; c) o termo inicial dos juros moratórios deve se dar da citação do presente incidente e não da citação ocorrida na ação coletiva; c) a inviabilidade de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão invectivada.
Decido.
Vejamos.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
In casu, todavia, não vislumbro a confluência dos requisitos mencionados.
O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.
Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da “execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação” (CF, artigo 109, X).
Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.
Isso porque “a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional” (Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3a edição, 2016, página 63).
Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.
Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.
Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3a Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar, prima facie, em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.
3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.
4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).
O Agravante sustenta que o Agravado não instruiu a ação com os documentos essenciais à sua propositura, em desatenção à regra do art. 320 do CPC. Logo, deve ser indeferida a petição Inicial
O dispositivo processual mencionado estabelece que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
Pelo que se extrai do caderno processual, após emenda da inicial e conversão em Liquidação Provisória de Sentença, nos termos dos artigos 509, I, c/c 512 ambos do CPC. foi apresentado pelo Autor as Cédulas Rurais Pignoratícias (id no 56162900- 56162913), que juntamente com os extratos (id no 68699637, 68699640, 68701091, 68701093 e 58701095 trazidos pelo próprio agravante e a sentença proferida na Ação Civil Pública, tais documentos se mostram suficientes para a propositura da demanda, juntamente com a prova pericial que ainda será realizada.
Por esses fundamentos, não há falar, a priori, em inépcia da inicial.
A Corte também definiu, por meio do REsp 1370899/SP, julgado sob a ótica dos recursos repetitivos, que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.”
Noutro ponto, verifica-se que a documentação apresentada pelo Agravado está adequada à propositura da ação Liquidação Provisória de Sentença, especialmente porque há a demonstração das cédulas rurais pignoratícias firmadas (id no 56162900- 56162913), e dos slips / extratos originários e as contas gráficas evolutivas do saldo devedor (id no 76074069-76074083), trazida pelo próprio agravante.
Destaca-se, outrossim, que as regras do Código de Defesa do Consumidor são indispensáveis ao caso concreto para o saneamento dos desdobramentos dos contratos objeto da liquidação de sentença.
Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.
De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera do célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia da decisão final.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Relatora.